Tribunal: TJMT
Processo: 1025462-56.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025462-56.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDSON LAZARO DE OLIVEIRA TARGINO - CPF: 053.327.925-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLE NERY PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO E AMEAÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS – FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 11 ANOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – RECORRIDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – APARENTE DESCONHECIMENTO PESSOAL DA IMPUTAÇÃO – SITUAÇÃO DE FUGA E INTENÇÃO DELIBERADA DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU DE PREJUDICAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade aos fatos e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo, sobretudo se a aventada gravidade dos crimes era de conhecimento do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia – quando não se cogitou a necessidade de constrição cautelar – e não demonstrada, de forma concreta, a alteração fática e periculosidade social do agente.

A presunção de fuga, decorrente apenas do fato de o paciente não ser encontrado para citação, sem qualquer elemento ou registro de atos ou fatos que indiquem que ele esteja se furtando à aplicação da lei penal, tampouco prejudicando a instrução criminal, não autoriza a decretação da
prisão
preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0003160-96.2016.8.11.0064 pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, que indeferiu a decretação da prisão preventiva de
Edson Lazaro de Oliveira Targino
, acusado da prática dos delitos de estupro de vulnerável majorado e ameaça, capitulados no artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, e no artigo 147, todos do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que as condutas imputadas ao recorrido são extremamente graves e ele, citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado, estando, portanto, foragido, daí por que a custódia cautelar seria necessária como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (Id. n. 187849154, pp. 180-183).

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. n. 187849154, pp. 186-189).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 187849154, pp. 190-191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 194665662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que os crimes de estupro de vulnerável majorado e ameaça, capitulados no artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, e no artigo 147, todos do Código Penal, imputados a
Edson Lazaro de Oliveira Targino
, teriam ocorrido entre 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano de 2012 e somente foram revelados pela vítima no ano de 2015 (Id. n. 187849154, p. 12).

O recorrido foi qualificado indiretamente e não foi ouvido perante a autoridade policial (Id. n. 88828713, p. 75).

A denúncia, oferecida em 1º de julho de 2022, narra o que se segue:

“(...) entre 1º/1/2012 até 31/12/2012, durante a noite, na residência localizada na Rua Maracanã, 144, bairro Parque Universitário, próximo ao Bar Xavier, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, com autoridade sobre a vítima decorrente da relação de convivência e da condição de padrasto, por várias vezes, praticou conjunção carnal e os atos libidinosos de levantar o vestido da vítima, esfregar o pênis e introduzir o dedo na vagina da enteada GNP, de 12 anos de idade; e, com atos, ações e palavras, por várias vezes, ameaçou causar mal injusto e grave contra a enteada GNP, de 12 anos de idade, conforme BOPJC 2015.90593, laudo pericial 026.C.2015 e declarações da vítima e das testemunhas.

Consta que o denunciado era padrasto da vítima e moravam na mesma casa, juntamente com a mãe da vítima e as três irmãs dela.

No período citado, o denunciado, por várias vezes, após fechar o bar que ficava na parte da frente da casa onde moravam, entrou no quarto dos fundos para tomar banho, local onde a vítima dormia junto com suas irmãs, e, aproveitando-se da ausência de vigilância e do fato de a vítima e as irmãs estarem dormindo, para satisfação da concupiscência, praticou conjunção carnal, introduzindo o pênis na vagina da vítima e causando a rotura do hímen, conforme restou demonstrado pelo laudo pericial 026.C.2015, e os atos libidinosos de levantar o vestido dela, esfregar o pênis nela e introduzir o dedo e o pênis na vagina dela. Em seguida, ameaçou a vítima, dizendo que se ela contasse algo para alguém ele faria alguma coisa contra alguém da família dela.

A primeira vez que o denunciado introduziu o pênis na vagina da vítima, ocorreu um sangramento e a mãe dela acreditou que se tratava de menstruação.

A vítima manteve segredo por medo e vergonha, revelando os fatos somente alguns anos depois.

Foi registrado boletim de ocorrência. O denunciado não foi encontrado para ser interrogado. (...)”
(Id. n. 187849154; pp. 135-136)

A inicial acusatória foi recebida em 2 de setembro de 2022 (Id. n. 187849154, pp. 119-120), mas as tentativas de citação pessoal do recorrido foram infrutíferas, razão pela qual
Edson
foi citado por edital, cujo prazo se encerrou em 3 de maio último, sem que ele comparecesse ou constituísse advogado.

Foi nesse contexto que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requereu ao juízo de origem a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva do acusado (Id. n. 187849154, pp. 169-171).

Contudo, o juízo
a quo
, malgrado tenha deferido o pedido de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, indeferiu o de decretação da custódia cautelar de
Edson
,
in verbis
:

“(...) O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, conforme requerido pelas partes.

De fato o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito de ID 109784570, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado. (...)”
(Id. n. 187849154, p. 177).

Contra esse
decisum
se insurge o
parquet
, mas sem razão.

De fato, a gravidade das condutas imputadas constitui motivação idônea para decretação da custódia preventiva.

Todavia, os fatos supostamente ocorreram no ano de 2012, ou seja, há mais de 11 anos e, em consulta ao PJe - Processo Judicial Eletrônico, não se verifica envolvimento do recorrido em práticas delitivas posteriores aos crimes em apuração.

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade aos fatos e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo, sobretudo se a aventada gravidade dos crimes era de conhecimento do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia – quando não se cogitou a necessidade de constrição cautelar – e não demonstrada, de forma concreta, a alteração fática e periculosidade social do agente.

Por sua vez, verifico que o recorrido não foi interrogado perante a autoridade policial, tendo sido qualificado indiretamente, e as tentativas de citação pessoal foram realizadas somente em 2022, isto é, mais de 10 anos após os supostos delitos, o que evidencia aparente desconhecimento pessoal da imputação, e não
intenção de fuga.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir
evasão
com
não localização
. No primeiro caso, “
o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle
”, ao passo que, “
no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
” (RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

Com efeito, a presunção de fuga, decorrente apenas do fato de o paciente não ser encontrado para citação, sem qualquer elemento ou registro de atos ou fatos que indiquem que ele esteja se furtando à aplicação da lei penal, tampouco prejudicando a instrução criminal, não autoriza a decretação da
prisão
preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos.

Defrontando-se com casos análogos, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA, COM A CAUSA DE AUMENTO PERTINENTE AO FATO DE SER PADRASTO DA VÍTIMA – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A NECESSIDADE DA PRISÃO A BEM DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – CARÊNCIA DE ATUALIDADE DO FATO INVOCADO, PORQUANTO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA JÁ ERA DO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO COMPARECIMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE FUGA E NEM A INTENÇÃO DELIBERADA DO RÉU DE ATRAPALHAR A COLHEITA DE PROVAS DURANTE A INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a gravidade dos crimes era de conhecimento do Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia – quando não se cogitou a necessidade de constrição cautelar da liberdade ambulatorial do réu –, tem-se que não se revela recente o móvel da alegação ministerial de necessidade da prisão para garantia da ordem pública, a fulminar a perspectiva de decretação da custódia cautelar sob esse prisma, afinal, a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Por outro lado, a teor do entendimento firmado na jurisprudência do STJ, a despeito das tentativas frustradas de localização do réu, o simples fato de ter sido citado por edital e, posteriormente, declarado revel, com suspensão do processo e do curso do prazo processual, não configura argumento suficiente à conclusão de que está se evadindo deliberadamente do distrito da culpa no afã de evitar eventual responsabilização criminal, o que afasta as teses de necessidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, a qual exige que o estado de liberdade do imputado coloque em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, o que não se tem in casu. Recurso ministerial desprovido.”
(N.U 1010061-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR TIO DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DIVERSAS VEZES] - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DO CRIME - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - RECORRIDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL – INSUFICIÊNCIA - INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO -JULGADOS DO STJ E TJMT – RECORRIDO PRIMÁRIO – SEM REGISTROS DE NOVOS DELITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar deve guardar contemporaneidade ao fato e suas consequências, não sendo justificável sua imposição a destempo, sobretudo se não demonstrada, de forma concreta, a alteração fática e periculosidade social do agente (TJMG, RSE 1010743-43.2009.8.13.0699).

A ausência de citação pessoal não se mostra suficiente para demonstrar que o recorrido esteja furtando à aplicação da lei penal quando transcorridos 9 (nove) anos entre o suposto ato criminoso e a diligência de localização do recorrido (TJMT, HC 1017900-30.2022.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização. No primeiro caso, “o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC nº 49.989/PE).

“O simples fato de não ter sido localizado o acusado, por si só, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sendo equivocada a conclusão de que a pessoa que não é encontrada se encontra foragida e possui a intenção de frustrar o prosseguimento do feito e subtrair-se da aplicação da lei penal.” (TJMT, RSE nº 113673/2015)”
(N.U 1010088-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Portanto, considero inviável a decretação da custódia cautelar do recorrido neste momento, razão pela qual mantenho a decisão impugnada.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024